Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704662-14.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARINELDA ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Uma vez que o caso trata de interesse de incapaz, intime-se o Ministério Público para, na forma do art. 178, II, CPC, manifestar-se, no prazo de dez dias, sobre a questão em análise. Brasília, 26 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator